Tribunal: TJPA
Processo: 0864918-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0864918-80.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. REITERAÇÃO DE TESES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida na Ação de Concessão de Pensão por Morte cumulada com cobrança de valores retroativos ajuizada por MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS, reconhecendo-lhe o direito ao benefício previdenciário na condição de companheira de servidor público falecido, bem como mantendo multa cominatória fixada para assegurar a implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou devidamente comprovada a união estável à época do óbito, à luz da Lei Complementar Estadual nº 39/2002; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa cominatória diante do alegado cumprimento da obrigação; (iii) determinar se a decisão monocrática incorreu em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes ou à Lei Federal nº 9.717/1998; e (iv) verificar se o agravo interno apresentou fundamentos aptos a desconstituir a decisão singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode reproduzir os fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno, desde que enfrente as matérias suscitadas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação, conforme entendimento do STJ (Tema 339/STF).

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 do STJ.

A sentença de reconhecimento de união estável pós-morte, transitada em julgado, aliada ao conjunto probatório, comprova a convivência entre a autora e o servidor falecido de 2007 até 08/03/2015.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I e §5º, presume a dependência econômica do companheiro, sendo desnecessária prova adicional dessa condição.

A decisão agravada aplica corretamente a legislação previdenciária estadual vigente, sem inovar na ordem jurídica ou atuar como legislador positivo, afastando alegada violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já examinados na apelação, sem demonstrar vício, omissão ou erro de julgamento na decisão monocrática.

A multa cominatória fixada com fundamento nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O cumprimento tardio da obrigação não afasta a incidência da multa pelo período de inadimplemento, especialmente em se tratando de benefício de natureza alimentar.

A limitação do valor da multa diária afasta alegações de desproporcionalidade, revelando medida adequada e necessária ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Tese de julgamento:

1. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado.

2. A união estável reconhecida judicialmente presume a dependência econômica do companheiro, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

3. O agravo interno não se presta à mera reiteração de teses já apreciadas, exigindo demonstração objetiva de erro na decisão monocrática.

4. O cumprimento tardio de obrigação de fazer não afasta a multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 6º, I e §5º, e 25; CPC, arts. 536, §1º, 537, 932, V, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; TJPA, ED em Apelação Cível, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 06.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864918-80.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID N. 32877047), em face de Decisão Monocrática de ID n. 32185777, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, na Ação de Concessão de Pensão por morte c/c cobrança de valores retroativos ajuizada por
MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS
, ora agravada.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante sustenta, em síntese que houve o cumprimento da tutela jurisdicional, em função do cumprimento voluntário da obrigação, motivo pelo qual pugna requerendo o afastamento da multa cominatória. Alega também, ausência de documentação suficiente para comprovação da união estável à época do óbito, defendendo a necessidade de apresentação de documentos contemporâneos, nos termos da Lei Complementar nº 39/2002.

Sustenta ante a violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, sob o argumento de que o Judiciário não poderia atuar como legislador positivo, bem como a necessidade de observância da Lei Federal nº 9.717/1998 e do equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência.

Argumenta pela delimitação do valor da condenação, critérios de juros e correção monetária e aplicação do regime constitucional de precatórios.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão ora recorrida, com a declaração de improcedência do pedido, por ser medida de direito.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas, (Conforme ID N. 34168517), na ocasião, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o cumprimento do benefício ocorreu de forma tardia, após reiteradas determinações judiciais, defendendo a incidência da multa fixada na sentença em razão do descumprimento da tutela inicialmente concedida.

Afirma que a união estável foi reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado, sendo presumida a dependência econômica, nos termos da legislação estadual aplicável, inexistindo violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes. Rebate, ainda, as alegações relativas à Lei nº 9.717/1998 e à fase de cumprimento de sentença, sustentando tratar-se de matérias estranhas ao objeto do Agravo Interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, em face de Decisão Monocrática de ID n.19300162, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, na Ação de Concessão de Pensão por morte c/c cobrança de valores retroativos ajuizada por
MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32185777):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia gira em torno do direito à percepção de pensão por morte, com fundamento na legislação previdenciária estadual e no reconhecimento da dependência econômica presumida entre cônjuges e companheiros.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Ao examinar os documentos apresentados pela Requerente, verifica-se que MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS, manteve união estável com ORIVALDO NASCIMENTO COSTA desde o início do ano de 2007 até o seu falecimento (08/03/2015), conforme demonstra a sentença de reconhecimento de união estável pós morte (Num. 27796012)

Desse modo, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Portanto, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e o ex-segurado, que estiveram juntos por mais de 8 (oito) anos, até o momento do falecimento do ex-servidor público, motivo pelo qual, evidentemente, a requerente/apelada faz jus ao recebimento da pensão, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O DIREITO DA EMBARGANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – In casu, na Ação Ordinária ajuizada pela embargante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar José Alves da Silva, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 28/06/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso, para modificar a sentença monocrática e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a determinação de que o embargado implementasse em favor da embargante o pagamento da pensão pleiteada, bem como procedesse o pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais deveriam ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG);

III – A embargante opôs o presente recurso, arguindo a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

IV – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono da embargante no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

V - Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJE-PA, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 06/12/2021 Data de Publicação: 17/12/2021)

Registro, ainda, que é firme na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é presumida a dependência econômica entre o servidor público e seu (ua) companheiro (a), como exemplifica o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento do Agravo Interno.

II – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

III – As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp nº 1.274.738/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/12/2016).

Assim, a sentença está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, sendo correta também a fixação da tutela de urgência na origem, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário.

Contudo, não consta nos autos o cumprimento voluntário da obrigação de fazer (implantação do benefício) até o momento. Assim, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e nos termos do art. 536, §1º, do CPC, determino nova intimação do IGEPPS para que cumpra a obrigação no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, para manter a sentença a quo, em todos os seus termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

(...)

O cerne da controvérsia reside na decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação Cível, por entender que a sentença encontrava-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, reconhecendo o direito da agravada à pensão por morte, bem como a correção da tutela de urgência concedida.

No que concerne à alegação de ausência de comprovação da união estável à época do óbito, verifica-se que a matéria foi objeto de análise exaustiva tanto na sentença quanto na decisão monocrática. Constou expressamente do decisum:
“Ao examinar os documentos apresentados pela Requerente, verifica-se que MARIA DO SOCORRO MACHADO MARTINS manteve união estável com ORIVALDO NASCIMENTO COSTA desde o início do ano de 2007 até o seu falecimento (08/03/2015), conforme demonstra a sentença de reconhecimento de união estável pós morte (Num. 27796012).”

A decisão agravada enfrentou diretamente a tese recursal do ente previdenciário, concluindo pela suficiência do conjunto probatório e pela incidência do art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que presume a dependência econômica do companheiro.

Verifica-se que o agravante, em essência, limita-se à reiteração de argumentos já deduzidos na Apelação, buscando rediscutir matéria fático-probatória amplamente analisada na decisão monocrática. Contudo, não aponta, de forma específica, qualquer vício, omissão, contradição ou erro de julgamento que justifique a sua reforma.

Como cediço, o Agravo Interno não se destina à mera reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados, mas à demonstração objetiva de eventual desacerto na decisão singular, o que, na hipótese dos autos, não restou evidenciado.

No tocante à multa cominatória fixada na sentença, igualmente não assiste razão.

A sentença determinou a implantação do benefício no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Consta dos autos que a autarquia foi regularmente intimada e que a implementação do benefício somente ocorreu após largo lapso temporal, evidenciando descumprimento da ordem judicial.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa diária possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O cumprimento tardio da obrigação não descaracteriza o inadimplemento pretérito, tampouco afasta a incidência da multa até o limite fixado, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar.

A limitação previamente estabelecida afasta alegações de desproporcionalidade, revelando-se a medida adequada e necessária à concretização da decisão judicial.

Nesse sentido, entende esta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL – GDI. SERVIDORES ESTADUAIS DA SAÚDE LOTADOS EM SANTARÉM. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE INSTITUIR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AO MUNICÍPIO.
REJEIÇÃO DE TESES DE INVIABILIDADE TÉCNICA, INOVAÇÃO JUDICIAL E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado do Pará, em ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir o ente estadual ao pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional (GDI) aos servidores da saúde lotados no município de Santarém, relativamente ao período de 2011 a 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível compelir o Estado ao pagamento da GDI no período de 2011 a 2015, diante da ausência de Comissão de Avaliação; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento da GDI poderia ser transferida ao Município de Santarém em razão da gestão plena do SUS; (iii) apurar se houve inversão indevida do ônus da prova; (iv) determinar se a decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes; (v) verificar a alegada impossibilidade material de avaliação retroativa; e (vi) analisar se a multa imposta é desproporcional e causa impacto orçamentário ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 6.673/2004 e Decreto nº 1.554/2005) impõe ao Estado a obrigação de instituir comissões de avaliação para fins de pagamento da GDI, sendo incabível alegar ausência desses mecanismos como justificativa para inadimplemento.

A gestão plena de serviços de saúde pelo Município de Santarém não transfere a este a responsabilidade pelo pagamento de gratificações devidas a servidores estaduais, nem desonera o Estado do cumprimento de sua legislação.

A inversão do ônus da prova é legítima no caso concreto, pois os dados necessários à verificação da produtividade dos servidores encontram-se exclusivamente sob a posse da Administração Pública estadual.

Não há afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário impõe ao Estado o cumprimento de normas legais já existentes, especialmente em face da omissão administrativa reiterada.

A alegação de impossibilidade material de avaliação retroativa não se sustenta, uma vez que os dados de produtividade podem ser extraídos dos sistemas oficiais do SUS, sendo a omissão do Estado a verdadeira causa da lacuna administrativa.

A multa diária fixada
(R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo legítima e compatível com jurisprudência consolidada, diante da resistência estatal em cumprir decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão do Estado do Pará em instituir a Comissão de Avaliação prevista em lei não o exime da obrigação de pagar a Gratificação de Desempenho Institucional (GDI) aos servidores da saúde.

A responsabilidade pelo pagamento da GDI é exclusiva do Estado, sendo incabível sua transferência ao Município, ainda que este detenha gestão plena dos serviços de saúde.

A prova da produtividade dos servidores deve ser produzida pelo próprio Estado, a quem compete instituir os mecanismos legais de avaliação.

A atuação do Judiciário que impõe ao Estado o cumprimento de normas legais não viola o princípio da separação dos poderes.

A avaliação retroativa da produtividade dos servidores é juridicamente possível quando a ausência de registros decorre da omissão administrativa estatal.

A multa cominatória imposta ao Estado é legítima, razoável e não configura violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV; CC, art. 884; CPC, arts. 6º, 373, I, e 537; Lei Estadual nº 6.673/2004; Decreto Estadual nº 1.554/2005.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgInt nº 0806278-90.2018.8.14.0000, 1ª TDP, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.04.2019; STF, RE 592.581; RE 573.911; ADPF 45. ACÓRDÃO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001565-20.2016.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025).
(grifo nosso).

Por fim, as demais alegações relativas à violação aos princípios da legalidade, separação de poderes e à Lei Federal nº 9.717/1998 não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada, que se limitou a aplicar a legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito, à luz do conjunto probatório reconhecido como suficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 32185777.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026